Tribunal: TJDFT
Processo: 0715915-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715915-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SONIA ROSA MARTINS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por SONIA ROSA MARTINS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Decreto-Lei 911/1969) no 0709579-87.2022.8.07.0001 ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (agravado), indeferiu o seu pedido de suspensão do processo com base no Tema 1.132 do STJ, ordenando ainda, a indicação de localização do bem alienado fiduciariamente, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé. Eis o teor do decisum questionado (ID. 124036732 dos autos de origem): “Pugna o requerido pelo recolhimento do mandado de busca e apreensão do veículo, com a consequente suspensão da marcha processual até julgamento final do recurso especial repetitivo de Tema 1.132 que busca “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. Sem razão o requerido. Isso por que, o CPC ensina em seu art. 982, § 2o que “Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso”. Em suma, mesmo que já tivesse sido deferida a suspensão do trâmite processual, tal fato não afastaria a eficácia da liminar e a necessidade de seu exato cumprimento. Assim, enquanto não apreendido o bem não há que se falar em suspensão. Nos termos do art. 3o, §3o do Decreto-lei 911, o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. Portanto, é condição sine qua non a apreensão do bem para que seja possibilitada a apresentação de resposta pelo requerido. Nesse sentido pode-se citar precedente deste Tribunal. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. .NAO CONHECIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ampla defesa assegurada pela Constituição Federal é exercida na forma da lei. E a lei, no caso de alienação fiduciária, estabelece que, na ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, o devedor apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. 2. Assim, não é possível, antes de executada a decisão que deferiu a liminar, apreciar defesa do devedor. Do contrário, seria subverter a ordem processual e obstar o cumprimento da decisão, em expediente que frustraria a celeridade imanente à ação de busca e apreensão. 3. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 1114384, 00221990420158070007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 14/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, em recente julgamento do TEMA 1.040, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, estabeleceu que na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911/1969, a análise da contestação do devedor fiduciante deve ocorrer só após a execução da medida liminar. Demais disso, no presente caso, o requerido compareceu voluntariamente e não demonstrou a pontualidade no pagamento das prestações. Logo, sem razão o pleito de suspensão da liminar. Diga o réu, em cinco dias, a localização do veículo, ficando advertido que sua inércia ou recalcitrância em cumprir a ordem judicial será entendida como ato de litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, IV, do CPC e poderá ser punida com multa de 5% sobre o valor da causa (R$ 31.313,52). (...)” Em suas razões recursais (ID. 35422486, p. 01-15), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) é cabível o presente recurso, na forma do art. 1.015, VI, do CPC, já que a decisão recorrida contém ordem de exibição da coisa (p. 03-06); b) a condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação de dolo da parte litigante "sobre a qual se deseja recaia a pecha de "improbus litigator", não havendo como presumi-la." E, ainda que seja devida, ela deve ser arbitrada de forma condizente com a realidade, não podendo ensejar um enriquecimento ilícito das partes (p. 10). Requer, inicialmente, o deferimento da gratuidade da justiça (p. 01) e a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida (p. 09-10). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato impugnado e afastar a multa por litigância de má-fé ordenada na origem (p. 15). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. Em decisão inicial, deferi a gratuidade da justiça, mas não conheci deste Agravo de Instrumento por entender que a matéria aqui discutida (multa processual) não estava abarcada no rol do art. 1.015 do CPC e inexistia situação de urgência ou de irreversibilidade que justificasse o processamento excepcional deste recurso (ID. 35434887). Contra esta decisão foi apresentado Agravo Interno (ID. 36308672), o qual foi devidamente respondido pela parte agravada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., momento em que foi suscitada uma preliminar de violação a dialeticidade (ID. 36948850). É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente, por ausência de previsão legal que autorizasse o manejo da espécie recursal escolhida. No entanto, após releitura dos autos e da jurisprudência desta egrégia Turma Cível, verifico que este colegiado, em mais de uma oportunidade, vem admitindo o processamento deste Agravo de Instrumento em situações análogas (cf. Acórdão 1431510, 07128821520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 29/6/2022; Acórdão 1408954, 07226855620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, PJe: 5/4/2022; Acórdão 1408745, 07291611320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, PJe: 1/4/2022) e, por isso, em respeito ao princípios do colegiado e da duração razoável do processo, com base no art. 1.021, §2o, do CPC, reconsidero a decisão recorrida para deferir o prosseguimento deste recurso e julgo prejudicada a preliminar abordada nas contrarrazões do recurso interno. Passo, assim, a análise da tutela recursal pretendida. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra minimamente demonstrada, sendo necessária uma melhor análise dos fatos processuais ocorridos na origem para verificar se a multa ora questionada deve ou não incidir no caso concreto. Igualmente, inexistem elementos que configurem perigo iminente de dano grave a recorrente, pois a decisão recorrida apenas advertiu a parte acerca da incidência da multa por litigância de má-fé caso o veículo não seja localizado, inexistindo informações de que essa multa foi efetivamente imposta, circunstância esta que não justifica qualquer intervenção deste órgão julgador frente aos autos de origem. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação destes fundamentos no momento do julgamento do mérito pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões aos fundamentos aduzidos neste Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora